Tribunal: TJES
Processo: 5002955-27.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-27.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELQUIZEDEQUE DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5002955-27.2022.8.08.0008

Embargante: MELQUIZEDEQUE DA SILVA

Embargado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO EM QUE CONSTOU NEGATIVA DE PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Analisando detidamente os autos, constata-se que foi dado provimento ao recurso inominado da parte autora, voto que fora acompanhado pelos demais julgadores.
Contudo, em decisão abaixo, na forma de acórdão, constou ter sido negado provimento ao recurso interposto, de forma equivocada.

Logo, havendo manifesto erro material, retifica-se o acórdão, nos seguintes termos.

Onde se lê:

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito
lhe NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Relator.

Leia-se:

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito
lhe DAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Relator.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, nos termos acima. Mantenho incólumes os demais termos do
Decisum
. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)